Tribunal: STF
Processo: ARE 1259284
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
    1. Em 30 de novembro de 2020, proferi a seguinte decisão:
AGRAVO — MINUTA — DESCOMPASSO — NÃO CONHECIMENTO.
    1. Há flagrante descompasso entre o ato com que se negou seguimento ao extraordinário e o teor deste agravo. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região apontou a necessidade de reanálise fática e a ofensa reflexa à Constituição Federal. Na minuta, o recorrente limitou-se a reiterar argumento do extraordinário alusivo ao mérito. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal.
    2. No Pleno surgiu o enfoque segundo o qual o artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015 não alcança situação jurídica em que razões ou minuta recursais surjam incompletas ou deficientes.
    3. Ressalvado o entendimento pessoal, não conheço do agravo.
    4. Publiquem.
    O agravante aponta impugnados todos os fundamentos para a inadmissão do extraordinário, destacando trechos das razões do agravo. 
    2. Assiste razão ao agravante. Verifico que o recurso atacou as razões da decisão agravada.
     3. Ante o quadro, reconsidero o pronunciamento de 30 de novembro de 2020. O processo deve vir-me concluso para nova apreciação.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator